Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por INFRACON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – ME contra a decisão que, no cumprimento de sentença movido pelo agravado, rejeitou a impugnação. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios se deu em primeiro grau, de modo que a condenação aos honorários recursais, por se tratar de nova condenação, não deve recair sobre o agravante, porquanto que não pode ser responsabilizado pelo ônus da atuação de terceiro. Sustenta que, se a agravante não teve recurso negado, pois não apelou, não se pode cogitar que a majoração recaia sobre ela, na medida em que não pode suportar o ônus de arcar com os honorários recursais em decorrência da atuação dos demais litisconsortes. Postula a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC/2015). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S/A em face do recorrente. Na impugnação, o recorrente, primeiro executado, afirmou que o credor teria incorrido em erro, ao perseguir, em relação a ele, os honorários fixados em sede recursal, no patamar de 12%, uma vez que somente o segundo executado teria recorrido da sentença, razão pela qual ele deveria arcar com a majoração dos honorários fixados no acórdão proferido pela segunda instância. Nessa toada, pugnou pelo reconhecimento da existência de excesso executivo, no valor de R$ 2.141,08. A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários (CPC, art. 87, § 1o). Se a distribuição não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários (§ 2o). A sentença executada assim dispôs: “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 86.004,93 (oitenta e seis mil quatro reais e noventa e três centavos), que deverá ser monetariamente corrigida pelos índices adotados no E. TJDFT e acrescida de juros de 1% (um por cento), ambos a contar de 31/10/2015, dia imediatamente subsequente ao marco final utilizado no demonstrativo de ID no 17147773 – pág. 28. Por fim, condeno os requeridos, também solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.” (grifamos) Em sede de recurso os honorários recursais foram majorados para 12% (doze por cento), conforme demonstrado no trecho do voto condutor do acórdão: “(...) Diante disso, nada a reparar na sentença recorrida, haja vista que o d. Magistrado estabeleceu como termo inicial o dia imediatamente subsequente à data de vencimento da dívida. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto e mantenho a sentença intacta. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários fixados na sentença para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. É como voto.” (...) Grifamos Todavia, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. Assim, transitada em julgada a decisão que fixou a base de cálculo dos valores relativos aos honorários advocatícios, não cabe qualquer discussão quanto à sua aplicação, ainda que isso resulte, infelizmente, na não remuneração do profissional no caso em análise.” (EDcl no AgInt no REsp 1676193/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019) Confirmada a sentença que distribuiu de forma solidária os honorários, salvo melhor juízo, aplica-se o art. 87, § 2o, do CPC, respondendo os devedores de forma solidária pelos honorários recursais, ainda que apenas um deles tenha recorrido e sucumbido. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DA PRIMEIRA REQUERIDA. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRENTE. EMBARGOS DA SEGUNDA REQUERIDA. OMISSÕES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCISO IV DO §1o DO ART. 489 DO CPC. INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Recurso da primeira requerida. 1.1. No que se refere à distribuição da sucumbência, concorrendo diversos autores ou diversos réus, o Código de Processo Civil determinar que a sentença deverá, de forma expressa, distribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de maneira proporcional entre os litisconsortes. Determina, ainda, que o tribunal majorará os honorários advocatícios quando do julgamento do recurso. Inteligências dos artigos 87, §1o e art. 85, §11 do CPC. 1.2. Não havendo nenhuma distinção quanto à distribuição da sucumbência dos honorários recursais, a obrigação pelo pagamento da majoração em face do desprovimento de recurso interposto por apenas um dos litisconsortes sucumbentes alcança também os demais, mesmo que estes não tenham apresentado recurso. 1.3. In casu, negado provimento ao recurso de apelação interposto por apenas um dos réus, aplica-se a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, mantida a distribuição do ônus sucumbencial fixada na primeira instância, conforme determina a legislação processual civil. 2. Recurso da segunda requerida. 2.1. Inexistem omissões no julgado, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de forma clara e coerente. 2.2. O acórdão foi expresso ao entender que não houve julgamento ultra petita, pois a sentença resolveu a lide dentro dos limites propostos pela parte autora. Da mesma forma, entendeu pela irregularidade da obra realizada pelo segundo requerido, uma vez que não houve deliberação em assembléia condominial que autorizasse a instalação dos dutos, independentemente da questão de alteração ou não da fachada. 3. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. (Acórdão 1201938, 07066338420188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentarem resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator